Tribunal: TJSP
Processo: 0000632-76.2017.8.26.0116
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ÇÃO DE APOSETANDORIA – Preliminar: incompetência do Juízo – inadmissibilidade - matéria de fundo previdenciário que não diz respeito à relação laboral entre as partes – precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça – Mérito: Pretensão inicial voltada ao reestabelecimento da complementação de aposentadoria, que deixou de ser paga à autora pelo Município em virtude da revogação da Lei Municipal no 1.828/1991 pela Lei 3.735/2015 – possibilidade – preenchimento dos requisitos para a aposentação sob a vigência da Lei Municipal no 1.828/1991, que regulamentava o art. 95 da Lei Orgânica do Município de Campos do Jordão, concedendo o benefício da complementação de aposentadoria – conquanto inexista direito adquirido a regime jurídico, a revogação operada pela Lei Municipal no 3.735/2015 não atinge situações já consolidadas sob a égide da lei anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido (art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal e art. 6o. §2o, da LINDB)- inteligência da Súmula no 359 do e. Supremo Tribunal Federal – precedentes deste Tribunal de Justiça Paulista – sentença de procedência mantida. Recursos, oficial e voluntário do Município réu, desprovidos, com observação.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0000632-76.2017.8.26.0116; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Campos do Jordão - 1a Vara; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

Campos do Jordão

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/02/2020

Data de publicação:

13/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR MUNICIPAL CELETISTA APOSENTADO – MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSETANDORIA – Preliminar: incompetência do Juízo – inadmissibilidade - matéria de fundo previdenciário que não diz respeito à relação laboral entre as partes – precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça – Mérito: Pretensão inicial voltada ao reestabelecimento da complementação de

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR MUNICIPAL CELETISTA APOSENTADO – MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSETANDORIA – Preliminar: incompetência do Juízo – inadmissibilidade - matéria de fundo previdenciário que não diz respeito à relação laboral entre as partes – precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça – Mérito: Pretensão inicial voltada ao reestabelecimento da complementação de aposentadoria, que deixou de ser paga à autora pelo Município em virtude da revogação da Lei Municipal no 1.828/1991 pela Lei 3.735/2015 – possibilidade – preenchimento dos requisitos para a aposentação sob a vigência da Lei Municipal no 1.828/1991, que regulamentava o art. 95 da Lei Orgânica do Município de Campos do Jordão, concedendo o benefício da complementação de aposentadoria – conquanto inexista direito adquirido a regime jurídico, a revogação operada pela Lei Municipal no 3.735/2015 não atinge situações já consolidadas sob a égide da lei anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido (art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal e art. 6o. §2o, da LINDB)- inteligência da Súmula no 359 do e. Supremo Tribunal Federal – precedentes deste Tribunal de Justiça Paulista – sentença de procedência mantida. Recursos, oficial e voluntário do Município réu, desprovidos, com observação.